Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-48.2020.8.11.0105
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001069-48.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNA MARIA DE BRITO - CPF: 019.531.651-76 (APELADO), GLEICI HANE DE BRITO VAZ - CPF: 070.422.341-46 (APELADO), LORRAYNE ESTEVAO - CPF: 041.272.302-66 (APELADO), THIAGO TAFFAREL MARQUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.413.771-39 (APELADO), WEDER JESUS CARVALHO - CPF: 073.920.761-08 (APELANTE), AGNA MARIA DE BRITO - CPF: 019.531.651-76 (VÍTIMA), GLEICI HANE DE BRITO VAZ - CPF: 070.422.341-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais. A defesa postulou
a absolvição sob alegação de legítima defesa em razão de agressões recíprocas, ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização fixada por ausência de requerimento específico do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu caracteriza legítima defesa ou erro plenamente justificado pelas circunstâncias; (
ii
) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória, sem a especificação de valor pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de legítima defesa é afastada, pois as provas evidenciam que o réu iniciou as agressões, inexistindo nos autos qualquer indício de que tenha agido para repelir injusta agressão, tampouco de forma moderada.

4.
A alegação de erro plenamente justificado pelas circunstâncias (art. 20, § 1o, CP) não encontra respaldo, já que não se verifica falsa percepção da realidade apta a justificar a conduta do réu.

5.
As declarações das vítimas são firmes, coesas e corroboradas por exame pericial, conferindo especial valor probatório à narrativa acusatória, em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre crimes de violência doméstica.

6.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo dispensável a indicação do valor na denúncia, desde que haja pedido expresso, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983) e orientação interna do tribunal (Enunciado 14-A).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários, não se configurando quando o réu inicia as agressões.

2.
A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos.

3.
É válida a fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de valor.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, § 9o, 25 e 20, § 1o; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJMT, N.U 1002546-78.2022.8.11.0027, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024; TJMT, N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Weder
Jesus Carvalho
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001069-48.2020.8.11.0105
, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §
9
o, do Código Penal
, por duas vezes
, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006, à pena de
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais
(Id.
293295355
).

Nas razões vistas no Id.
293295381
,
a defesa
busca

a
absolvição
,
sustentando a tese de legítima defesa em razão de alegadas agressões recíprocas. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização fixada a título de danos morais, argumentando ausência de requerimento específico pelo Ministério Público.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
293295383
).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
263388257
)
,
conforme entendimento assim
ementado
:

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição. Alegação de legítima defesa. Inocorrência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Destaque à palavra das vítimas, corroborada por prova pericial. Réu responsável pelo início das
agressões. Postula, também, o afastamento do valor fixado a título de danos morais. Improcedência. Medida adequada e proporcional ao caso concreto. Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o
apelante
sustenta que a sentença deve ser reformada, requerendo, em síntese, sua absolvição com fundamento na ocorrência de agressões recíprocas entre as partes, defendendo que a conduta atribuída ao réu teria se dado em legítima defesa, nos moldes do art. 25 do Código Penal, ou, ao menos, em erro plenamente justificado pelas circunstâncias, conforme art. 20, §1o, do mesmo diploma legal. Ressalta que o próprio depoimento da vítima,
Agna
Maria, reconhece a existência de embate físico mútuo, não sendo possível individualizar com segurança quem deu início às agressões, o que, na visão da defesa, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, por conseguinte, a absolvição do réu.

Adicionalmente, o apelante impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, imposta com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Argumenta que, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório mesmo nos casos de dano moral presumido (
in
re

ipsa
), tal medida exige, como condição imprescindível, a formulação de pedido expresso e a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, requisitos esses que não teriam sido observados no caso concreto.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
293295003
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 20 de agosto de 2018, por volta das 23h30min, na Avenida do Contorno, centro, em Colniza, o denunciado WEDER JESUS CARVALHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal, das vítimas
Agna
Maria de Brito e Gleici
Hane
de Brito Vaz, sua irmã e sobrinhas, respectivamente.

Extrai-se dos autos, que as vítimas foram até a residência do denunciado a pedido da sua esposa, Sra.
Lorrayne
Estevão, para ajudá-la a retirar seus pertences do local, vez que tinham acabado de ter uma discussão, quando o denunciado chegou proferindo palavras de baixo calão e ofensas as vítimas, e em seguida, agredindo-as.

O denunciado a priori, ao que restou apurado começou a agredir a vítima
Agna
com socos no rosto, crânio, braço, puxões no couro cabeludo, tendo
esta
colidido sua cabeça, e posteriormente, quando a vítima Gleici passou a intervir desferiu em seu desfavor socos que resultaram hematomas em seu braço, e joelho e punho, consoante mapa topográfico para localização de lesões às fls. 06/14.

Por fim, ainda, extrai-se dos autos que após as agressões ao correr do denunciado aflitas as vítimas foram novamente agredidas pelo denunciado com socos, e empurradas contra o portão da residência.
[...]

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §
9
o
,
do Código Penal.

Embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado.

Está evidente nos autos a
materialidade
do delito, por meio do

Boletim de Ocorrência n. 2022.107957 (
I
d.
293295004
, p. 4; Id.
293295005
, p. 1
),
auto de exame de corpo de delito
(
I
d.
293295005
,
p.
3-5; Id.
293295006
, p. 1-5; Id.
293295007
, p. 1
), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Com efeito
, a vítima
Agna
Maria de Brito
relatou em juízo que foi à residência do apelante após receber um chamado para buscar a esposa dele, que estaria sendo agredida. Ao chegar ao local, o réu a questionou sobre sua presença e, após breve discussão, partiu para agressão física, empurrando-a, o que a fez cair. Corroborando essa versão, a vítima
Gleici
Hane
Brito Vaz
afirmou que o réu desferiu um soco no rosto de sua mãe,
Agna
, que ficou com o maxilar inchado por aproximadamente três dias
, bem como tentou separar briga
, conforme se extrai destes trechos do
s
depoimento
s das duas
:

[...]
Eu fui vítima de agressão pelo
Weder
. Foi assim, eu fui até a residência dele, pois ele estava brigando com a mulher dele, aí ela pegou e ligou para a minha menina para que minha filha fosse
busca-la
, mas minha filha era de menor então eu fui junto
. Ele perguntou o porquê de
estramos ali, eu disse que por que disseram que
estava batendo na mulher dele “você não é homem não” aí ele veio para cima de mim, me empurrado e partiu para cima de mim, aí eu dei uma “
sobrinhada
” (ela bateu com uma sombrinha) para cima dele, aí na hora que ele me empurrou eu caí, ele caiu por cima de mim também e tentava me bater e eu tentava bater nele também, para me defender
.
Confirma que sofreu as agressões descritas na denúncia. Essa foi a primeira vez e a última, pois ele sumiu e não sei notícias dele

[...].

(Trechos
do depoimento de
Agna
Maria de Brito, extraídos
da sentença condenatória vista no Id.
293295355
).
Destacamos

[...] a mulher dele me chamou para buscar ela, que ela queria conversar comigo, aí eu falei com a minha mãe que eu ia lá, minha mãe pegou e quis ir comigo né. Cheguei lá, ela disse que o
Weder
bateu nela. O acusado chegou e perguntou o que nós estávamos fazendo lá, aí nós dissemos que foi a esposa dele que nos chamou
. O acusado partiu para cima da minha mãe e deu um soco no rosto dela. Além do soco ele a empurrou. Ela ficou 3 dias com o maxilar inchado. Ele estava agredindo a minha mãe, e entrei na briga para separar, daí eu não lembro mais, e nessa situação posso ter sido agredida. Ele sempre foi agressivo. Nas reuniões de família ele sempre fez confusão. Ele foi me empurrou, quando fui separar a briga, a minha mãe foi para cima de novo para me defender, eu tinha apenas 15 anos.

(Trechos
do depoimento de
Gleici
Hane
Brito Vaz
, extraídos
da sentença condenatória vista no Id.
293295355
).
Destacamos

Durante o interrogatório judicial, o réu
Weder
Jesus Carvalho
negou integralmente os fatos narrados na denúncia que imputava
a ele a
prática de dois crimes de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, em desfavor de sua irmã,
Agna
Maria de Brito, e de sua sobrinha, Gleici

Hane
de Brito Vaz. Afirmou que os fatos imputados são falsos, e que, na data indicada na denúncia (20/08/2018), embora tivesse discutido com sua esposa,
Lorrane
Estevão, decidiu apenas sair de casa e ir para o sítio, negando qualquer tipo de agressão física contra as vítimas mencionadas, inclusive sua própria companheira.

Segundo sua versão, após a discussão com sua esposa, que estava com a filha recém-nascida no colo, ele se preparava para deixar o lar conjugal. Alegou que sua irmã foi até sua residência, tentando convencê-lo a não abandonar o domicílio, tendo ele insistido que não havia mais condições de manter o relacionamento. Relatou que, ao montar na motocicleta para sair, sua esposa ainda tentou impedi-lo puxando a moto,
mas mesmo assim
ele partiu em direção
ao sítio. Garantiu que não agrediu ninguém naquele dia, tampouco discutiu com sua irmã ou sobrinha de forma mais intensa do que um mero diálogo verbal.

Indagado sobre as lesões corporais documentadas nos autos, o réu afirmou desconhecer como elas teriam ocorrido, sugerindo, de forma vaga, que poderiam ter sido provocadas em uma eventual perseguição feita por elas após sua saída. Reiterou, todavia, que jamais levantou a mão contra qualquer das vítimas. Acrescentou ainda que, após o episódio, foi para a cidade de Ji-Paraná (RO), separando-se da esposa, e que desde então não manteve mais contato com sua irmã ou sobrinha.

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações seguras prestadas pela
s
vítima
s
, em ambas as fases processuais.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito resta
m
devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas. (...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

“Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de se emprestar especial relevância à palavra da vítima. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando comprovado nos autos a materialidade e autoria do fato atribuído ao agente, especialmente se a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida”.

(N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024).

Destaca-se, por oportuno, que as agressões narradas pela vítima foram corroboradas pelo
auto de exame de corpo de delito
que pode ser visto no
I
d.
293295005
,
p.
3-5; Id.
293295006
, p. 1-5; Id.
293295007
, p. 1
, de cujo documento se depreende que houve ofensa à sua integridade corporal,
compatível com os fatos narrados em juízo.

Ademais, no que diz respeito a tese de legítima defesa sustentada nas razões recursais, verifica-se que tal tese não encontra respaldo nos autos.

Como cediço, p
ara a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessária a presença simultânea dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários para repeli-la; e proteção de direito próprio ou alheio.

No caso em apreço, as provas demonstram que foi o apelante quem iniciou as agressões, não havendo qualquer indicativo de que estivesse sendo atacado pelas vítimas. Ao contrário, os depoimentos colhidos em juízo convergem para o fato de que o réu agiu de forma desproporcional e injustificada, agredindo primeiramente a vítima
Agna
e, posteriormente, Gleici, quando esta tentou defender sua mãe.

A alegação de
“
agressões recíprocas
”
, portanto, não se sustenta diante do contexto fático comprovado nos autos. Conforme bem pontuado pela jurisprudência desta Corte, a reação defensiva da vítima, quando ocorre, não descaracteriza a prática do crime pelo agressor inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. VERSÃO DA VÍTIMA AMPARADA POR LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por lesão corporal qualificada (art. 129, § 9o, CP) em contexto de violência doméstica, pleiteando a reforma da sentença, sustentando a absolvição por atipicidade da conduta, aduzindo que o apelante agiu em legítima defesa, e, alternativamente, o reconhecimento da excludente de punibilidade, alegando lesões corporais recíprocas. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa privilegiada pelo apelante; (
ii
) analisar a aplicabilidade da excludente de punibilidade fundamentada em lesões corporais recíprocas entre as partes. III. Razões de decidir: 1
. A legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus
defendendi
, elementos não comprovados nos autos, pois a versão do apelante não se harmoniza com as provas e o relato da vítima
. 2.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o laudo pericial, que confirma a existência de lesões compatíveis com a agressão descrita
. 3. A alegação de lesões corporais recíprocas não encontra respaldo na prova, que demonstra desproporcionalidade e ausência de moderação na conduta do apelante, afastando a excludente de ilicitude. 4. O conjunto probatório revela autoria e materialidade suficientes para a condenação, não sendo possível a absolvição pelo princípio in dubio pro reo diante da robustez das evidências. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A legítima defesa exige a presença cumulativa da agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus
defendendi
. 2. A palavra da vítima tem valor probatório especial em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por laudo pericial. 3. A
excludente de punibilidade por lesões corporais recíprocas deve ser afastada se houver desproporcionalidade e ausência de moderação na reação. 4. A condenação por lesão corporal no contexto da Lei n. 11.340/06 é mantida quando amparada em provas robustas”. Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 9o, do Código Penal; art. 25, do Código Penal; Lei n. 11.340/2006;
arts
. 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: TJMT – Apelação Criminal 10025467820228110027, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 03/09/2024; TJSP – Apelação Criminal 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, j. 30/11/2023; TJMT – Apelação Criminal 0011194-44.2016.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06/10/2021; TJMT – N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/10/2024; TJMT – N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13/08/2024.

(N.U 0007494-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
.
Destacamos

Quanto à alegação de erro plenamente justificado pelas circunstâncias (art. 20, §1o, do Código Penal), também não merece acolhimento. O erro de tipo permissivo ocorre quando o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria sua ação legítima. No entanto, para a configuração dessa excludente de culpabilidade, é necessário que o erro seja justificável diante das circunstâncias concretas.

No caso em tela, não há qualquer elemento nos autos que indique que o réu estivesse sob falsa percepção da realidade que pudesse justificar sua reação agressiva. Pelo contrário, os depoimentos colhidos revelam que o apelante questionou a presença das vítimas em sua residência, recebeu a explicação de que estavam ali a convite de sua esposa, e, mesmo assim, partiu para a agressão.

Diante disso, não se vislumbra a presença de qualquer circunstância que legitime a aplicação da excludente de culpabilidade prevista no art. 20, §1o, do Código Penal, porquanto ausente a imprescindível demonstração de um erro de percepção plausível e escusável. Ao revés, os elementos probatórios colacionados aos autos indicam que o réu teve plena consciência da situação em que se encontrava, agindo de forma deliberada e voluntária ao empreender agressões físicas contra as vítimas, o que afasta, de maneira inequívoca, qualquer alegação de erro justificável como causa excludente da culpabilidade.

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, também não merece acolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema n. 983.

Vejamos:

“(...) TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que:

“
14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Portanto, sem a necessidade de maiores dilações, não há que se afastar a fixação de indenização por danos morais, visto que, no caso, em consonância com o entendimento majoritário consolidado pelos Tribunais, nos crimes relacionados à violência doméstica, o dano é
in
re

ipsa
, não sendo exigida qualquer instrução probatória para a sua estipulação.

Ademais, embora não se possa mensurar a intensidade da dor e constrangimento suportado pela ofendida, no caso concreto, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta o pedido
expresso na denúncia, tem-se que o valor fixado na sentença é adequado e proporcional ao prejuízo experimentado, motivo pelo qual mantenho o montante.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS –INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO NECESSÁRIO – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO IN RE IPSA – APONTADA OMISSÃO – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. O c. STJ firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta "que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória" sobre a extensão do dano (
AgRg
no REsp 1834539/TO).

(N.U 1011020-10.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Portanto, a manutenção da indenização fixada na sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025